Tribunal: TJDFT
Processo: 0744878-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA REITERADA AO SISTEMA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E LAPSO TEMPORAL SUPERIOR HÁ UM ANO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Adota-se o posicionamento de possibilidade de reiteração dos pedidos de pesquisa eletrônica nos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, observando-se o critério temporal e o Princípio da Razoabilidade, a ser analisado caso a caso.
2. Na hipótese, verifica-se que as últimas diligências na tentativa de se localizar bens do executado, mediante o uso do (a) sistema RENAJUD, ocorreu em 14/04/2023 e; (b) do sistema SISBAJUD, ocorreu no dia 23/01/2023, razão que mostra-se razoável a reiteração de pesquisas nos sistemas disponíveis, em observância ao princípio da cooperação entre os agentes processuais.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada.